Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-61.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO. OUTORGA DE PODERES PARA A VENDA DO BEM. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. PERDAS E DANOS. CABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência judiciária gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Inviável a concessão do benefício da gratuidade de justiça quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência, não afastada pela parte. Em sede de ação de reintegração de posse, compete ao autor provar a sua posse e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do artigo 561, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos legalmente exigidos, atinentes à demonstração da efetiva posse, amparada em prova documental que demonstra que a aquisição do bem decorreu da outorga de poderes conferidos pelo réu a terceiro, por meio de instrumento público de procuração, para que este pudesse vender o bem, do esbulho e da respectiva data em que ocorreu, ante o exercício fático sobre o veículo há longa data, impõe-se a manutenção da sentença, que reintegrou a posse do bem ao autor. Comprovado o dano causado ao autor pela privação do seu veículo por mais de um ano, medida necessária é a fixação da indenização por perdas e danos, sob pena de, ainda, gerar enriquecimento sem causa ao autor. A retomada de veículo não mais pertencente ao réu causou dissabores e frustração ao autor; contudo, não caracteriza ofensa aos direitos da personalidade e, portanto, não enseja dano moral indenizável.